Tribunal: STJ
Processo: 0801834-37.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885142 - AL (2025
/0093030-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: P H DA S B (MENOR)
EMBARGANTE
: V K DA S DOS S
EMBARGANTE
: R DE A S (MENOR)
EMBARGANTE
: QUITERIA DAMIAO DA SILVA
EMBARGANTE
: F R DOS S S
EMBARGANTE
: RAYANE LOURENCO DA SILVA
EMBARGANTE
: REGINA SOLANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53228054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 113cc8b5-059e-4df4-a3bc-b9643215c9fc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 113cc8b5-059e-4df4-a3bc-b9643215c9fc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885142 - AL (2025
/0093030-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: P H DA S B (MENOR)
EMBARGANTE
: V K DA S DOS S
EMBARGANTE
: R DE A S (MENOR)
EMBARGANTE
: QUITERIA DAMIAO DA SILVA
EMBARGANTE
: F R DOS S S
EMBARGANTE
: RAYANE LOURENCO DA SILVA
EMBARGANTE
: REGINA SOLANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52139006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/11/2025 22:16:10
Código de Controle do Documento: 74eed8a0-83b9-4cce-b3b9-fe860a0a36dc

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 471-479) opostos ao acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 459-460):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA N. 283/STF.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no
julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF
no caso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF no caso em análise.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma que o acórdão embargado deixou
de se manifestar sobre o argumento de inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e 283 e
284 do STF.
Ressalta ainda a existência de abuso de autoridade, pois "o D. Juízo[,] em
sede de ACP, aplicou a multa do
do CPC, ao entender que o patrono, ora
art. 81
Agravante, litigou de má-fé, ao provocar de maneira manifestamente infundada o
judiciário, criando tumulto nos autos da Ação Civil Pública" (fl. 475).
A embargada apresentou impugnação (fls. 482-484).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52139006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/11/2025 22:16:10
Código de Controle do Documento: 74eed8a0-83b9-4cce-b3b9-fe860a0a36dc

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DA
PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses
não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
06/12/2017,
09/02/2018.

Nesse contexto, não obstante o fato de os embargos de declaração arguirem
omissão, a intenção dos embargantes é, na verdade, a reforma do acórdão embargado.
Ao contrário do afirmado, inexiste omissão na decisão embargada, uma vez
que o acórdão apontou, de forma fundamentada, a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e
283 e 284 do STF, nos seguintes termos (fls. 464-465):
Os agravantes insistem na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados nos embargos
de declaração, mas, em momento algum, indicaram, nas razões do recurso
especial, quais seriam, efetivamente, tais vícios (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide no caso a Súmula
n. 284 do STF.
Acerca da alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, o Tribunal de origem, apreciando a
irresignação, asseverou que "o acordo firmado e homologado perante a Justiça
Federal contempla os danos materiais e morais, direta ou indiretamente
relacionados à desocupação de imóveis, em razão do fenômeno geológico, de
modo que, no tocante aos alegados danos extrapatrimonais pretendidos pelos
agravantes, a pretensão encontra óbice na formação da coisa julgada" (fl. 215).
Portanto, a Corte local afastou expressamente a tese de que o acordo
celebrado não abrangeu a indenização por dano moral. Rever os fundamentos
do decidido exigiria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52139006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/11/2025 22:16:10
Código de Controle do Documento: 74eed8a0-83b9-4cce-b3b9-fe860a0a36dc

No mais, o TJAL concluiu pela impossibilidade de análise da suposta
existência de cláusula leonina no acordo celebrado entre as partes. Nesse
contexto, consignou que "a Justiça Estadual não detém competência para
modificar ou desconstituir sentença prolatada pela Justiça Federal, de modo
que caberia às partes interessadas questionar o acordo no órgão competente
daquele ramo do Poder Judiciário" (fl. 216).
Entretanto, a parte recorrente não apresentou, na petição do recurso especial,
impugnação direta e específica a tal fundamento, limitando-se a defender a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado.
Assim, a pretensão é obstada pela Súmula n. 283 do STF.
Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas considerou que o pleito
referente à necessidade de fixação e retenção de percentual a título de
honorários contratuais trata-se de matéria relacionada ao acordo firmado
perante a 3a Vara Federal, não sendo o Juízo estadual competente para
análise da questão.
A falta de pertinência temática entre os fundamentos do acórdão recorrido e o
comando normativo dos dispositivos legais apontados como descumpridos
revela deficiência na fundamentação recursal. Em tal circunstância, aplica-se
ao caso a Súmula n. 284 do STF.

Por fim, quanto ao argumento de existência de abuso de autoridade pela
aplicação da multa do
do CPC (
, essa tese não foi apresentada
art. 81
Lei n. 13.869/2019)
previamente, tratando-se portanto de indevida inovação recursal, que não pode ser
apreciada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52139006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/11/2025 22:16:10
Código de Controle do Documento: 74eed8a0-83b9-4cce-b3b9-fe860a0a36dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.885.142 / AL
Número Registro: 2025/0093030-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07274357320208020001 08018343720248020000 0801834372024802000050000 7274357320208020001
8018343720248020000 801834372024802000050000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P H DA S B (MENOR)
REPR. POR
: V K DA S DOS S
AGRAVANTE : R DE A S (MENOR)
AGRAVANTE : QUITERIA DAMIAO DA SILVA
REPR. POR
: F R DOS S S
AGRAVANTE : RAYANE LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE : REGINA SOLANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53205286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:28
Código de Controle do Documento: 9d549bb8-0522-484c-8977-9ae24e8a3f25

EMBARGANTE : P H DA S B (MENOR)
EMBARGANTE : V K DA S DOS S
EMBARGANTE : R DE A S (MENOR)
EMBARGANTE : QUITERIA DAMIAO DA SILVA
EMBARGANTE : F R DOS S S
EMBARGANTE : RAYANE LOURENCO DA SILVA
EMBARGANTE : REGINA SOLANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:28
Código de Controle do Documento: 9d549bb8-0522-484c-8977-9ae24e8a3f25